Tribunal: STF
Processo: RE 84076
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVELIA. PRISÃO DO RÉU POSTERIOR A SUA CONTUMACIA.
EFEITOS. II. SE A PRISÃO DO RÉU SE FEZ NAS CIRCUNSTANCIAS
MENCIONADAS E ERA IGNORADO DO JUÍZO, NÃO TINHA O MAGISTRADO COMO
REQUISITA-LO PARA AS AUDIENCIAS DE INQUIRIÇÃO, INOCORRENDO, POIS, A
NULIDADE POR ESSA INVOLUNTARIA OMISSAO.
III. APLICAÇÃO DO ART. 366, DO C.P.P., A ESPÉCIE NÃO INCIDINDO A
SÚMULA N. 351, LIMITADA AS CITAÇÕES. PRECEDENTES DO S.T.F.
IV - RECURSO PROVIDO PARA CASSAR O HABEAS CORPUS CONCEDIDO.